Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-36.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado). Parcial provimento do recurso da Defesa reduzir o "quantum" das penas: dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e catorze (14) dias multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Qualificadora igualmente comprovada pela prova amealhada

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado). Parcial provimento do recurso da Defesa reduzir o "quantum" das penas: dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e catorze (14) dias multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Qualificadora igualmente comprovada pela prova amealhada (escalada).
3-) Dosimetria. Redimensionamento da pena. Na primeira fase, acréscimo de 1/5, pelos maus antecedentes Na segunda fase, a reincidência específica autoriza a exasperação de 1/5, fração proporcional e adequada, à espécie. Terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e catorze (14) dias multa.
4-) Pelos mesmos motivos, mantém-se o regime inicial fechado como estabelecido na origem, por força dos arts. 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência.
5-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, diante da ausência de seus pressupostos (art. 44 do CP).
6-) Detração que deverá ser analisada primeiramente pelo juízo das execuções, evitando-se supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
7-) O apelante está preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500081-36.2020.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MAURO
CELSO SARAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para reduzir a pena a dois (2) anos, dez (10) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa, mantendo-se os demais
termos da r. sentença, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3253
Apelação Criminal no 1500081-36.2020.8.26.0530
Comarca: Sertãozinho
Juiz de Direito: doutor Hélio Benedini Ravagnani
Apelante: Mauro Celso Saran
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado). Parcial provimento do recurso da
Defesa reduzir o “quantum” das penas: dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão e catorze (14) dias multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas
pela prova oral e documentos existentes nos autos. Qualificadora igualmente comprovada
pela prova amealhada (escalada).
3-) Dosimetria. Redimensionamento da pena. Na primeira fase, acréscimo de
1/5, pelos maus antecedentes Na segunda fase, a reincidência específica autoriza a
exasperação de 1/5, fração proporcional e adequada, à espécie. Terceira fase. Inexistem
causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão e catorze (14) dias multa.
4-) Pelos mesmos motivos, mantém-se o regime inicial fechado como
estabelecido na origem, por força dos arts. 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo,
portanto, o binômio necessidade/suficiência.
5-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, diante da
ausência de seus pressupostos (art. 44 do CP).
6-) Detração que deverá ser analisada primeiramente pelo juízo das execuções,
evitando-se supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
7-) O apelante está preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 185/186
MAURO CELSO foi condenado à pena de três (3) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de quinze (15) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porque no
dia 5.1.2020, por volta das 19 horas e 15 minutos, na Rua Candinha Del Grande, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.395, Sertãozinho/SP, subtraiu para si, mediante escalada, três relógios, carteira com
dinheiro e documentos, um par de tênis e um telefone celular pertencentes à A. A. D. S.
D. e R. C. D. D. Percebendo que a casa dos ofendidos estava desvigiada, o apelante
ingressou no local e subtraiu os objetos em tela. Ao chegarem no sítio dos fatos, as
vítimas notaram a subtração e registraram ocorrência. A seguir, em buscas pelas
redondezas, visualizaram o recorrente dormindo no terreno ao lado, na posse dos bens
descritos. Acordaram o apelante, imobilizaram-no e acionaram a Guarda Civil
Municipal, que o levou à delegacia.
Nas razões de apelação, apresentada pela douta Defesa requereu-se a)
redução do “quantum” das penas e b) fixação de regime menos gravoso (fls. 205/208).
Contrarrazões a fls. 214/216, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 11.5.2020 (fls. 199).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 224/227).
A prova oral foi colhida e gravada por meio audiovisual em mídia
(declarações das vítimas e interrogatório do apelante, gravação audiovisual por meio do
sistema Saj, fls. 188).
II Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, com respeito ao entendimento do
digno Magistrado.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, resultaram
sobejamente comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva (auto de
prisão em flagrante de fls. 1/6, boletins de ocorrência de fls. 28/30 e 31/33, auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 34/35, auto de avaliação de fls. 36/37) e provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coligidas durante a persecutio criminis, bens com valor econômico foram subtraídos
No distrito, o apelante não soube dizer se entrou na casa e subtraiu os
bens descritos (fls. 5).
No interrogatório, ele negou os fatos. Estava embriagado, totalmente
inconsciente, não teria condições de realizar a prática ilícita. Não sabe quem praticou o
crime, mas havia outras pessoas no local (gravação audiovisual em mídia, fls. 188).
Não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal estabelece que
a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se
advierem de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo
substância alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe
retirou a capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento.
Tanto a embriaguez como a ingestão de droga causam problemas a quem faz
isso. Imagine-se conciliar as duas, ou seja, consumir álcool e entorpecente. O efeito
causado na pessoa é totalmente negativo. Dentre as várias reações de quem, por exemplo,
consome bebida alcoólica está a de "Soltam-se igualmente os impulsos agressivos. Sua
manifestação inicial é a intensificação da voz, como se pode observar em qualquer
reunião onde se beba: no princípio, quem esteja afastado nada ouve; dentro em pouco, o
tom das vozes aumenta, para chegar, no fim, à algazarra. Da palavra dita em voz alta,
passa-se depois à frase grosseira, ofensiva, sublinhada por gestos de crescente violência.
Alguns, então, dão um passo à frente e atingem à agressão propriamente dita. Nesse
momento, pode o ébrio encaminhar-se para o crime, ou para o suicídio" (ALMEIDA
JÚNIOR, A. e COSTA JÚNIOR, J. B. de O. Lições de medicina legal. 21a ed. São Paulo:
Editora nacional, 1996, p. 513). Cf., também, MARANHÃO, Odon Ramos. Curso
básico de medicina legal. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989, p.
381-393).
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado desta C. 11a Câmara de Direito
Criminal: "Outrossim, imperioso anotar que a embriaguez, voluntária ou culposa, não
exclui a imputabilidade penal e, em sendo absoluta, há que se comprovar ser originária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de caso fortuito ou de força maior, o que não é o caso dos autos." (Apelação Criminal
no 1500073-78.2019.8.26.0341 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 6.11.2019).
As provas colhidas em nada o favorecem.
A vítima, A. A. D. S. D., declarou que no dia dos fatos saiu para buscar o
filho e, ao retornar, notou pegadas de barro na parede, pia e chão do local. O apelante
entrou pelo fundo, pulando um muro de 3 metros e meio, abriu o vidro da varanda e
entrou na casa. Ele subtraiu três relógios, um celular e R$ 20,00. Localizaram o
recorrente no terreno vizinho, aparentando estar drogado, na posse de todos os objetos
furtados. Não havia mais ninguém no local. Seu filho segurou-o até a chegada dos
agentes da lei. Ele disse para o delegado que subtraiu os bens (gravação audiovisual em
mídia, fls. 245).
R. C. D. D., filho da ofendida, disse que não estava em casa no momento da
subtração. Quando chegou no local os pais estavam do lado de fora do imóvel e por
dentro da casa era possível visualizar as pegadas de barro. Pulou no terreno e, com ajuda
da lanterna de sua bicicleta, visualizou o recorrente dormindo no local. Questionado
acerca dos fatos, o apelante entregou os bens furtados. Ele dizia que estava com outra
pessoa, mas não havia mais ninguém no local. Ele entrou pelo terreno do lado, com uso
de uma escada, passando pelo telhado. Os muros são altos, três metros e meio,
aproximadamente (gravação audiovisual em mídia, fls. 245).
Os ofendidos não teriam motivos para incriminar um inocente. Caso
fizessem isso, incidiriam em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal
(denunciação caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a
suas palavras. Quando reconhecem quem os vitimiza, não se pode desprezar suas
palavras. Não se vingariam de um inocente, o mais certo é não apontarem o apresentado
no distrito ou no contraditório. Não há motivo para desmerecer as palavras de quem sofre
a subtração com grave ameaça e/ou violência.
“Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição
de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da
verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra
da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a
impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Além disso, “Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD
18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
No mais, a qualificadora concernente ao emprego de escalada foi
sobejamente provada pela prova oral amealhada. O recorrente, sem dúvida alguma, pulou
o muro do imóvel, sem deslembrar as esclarecedoras conclusões do laudo técnico de fls.
171 “(...) admite-se que o acesso delituoso à propriedade se deu mediante escalada de
seu muro à região lateral esquerda, tomando-se como referência um observador com a
face voltada para frente do imóvel, medindo cerca de 3,20 metros de altura em relação
ao solo, onde se pode observar internamente à região de seu muro dos fundos marcas de
esfregaço de solado. Uma vez ao interior da propriedade, houve abertura de janela, do
tipo “blindex” , de acesso à região dos fundos onde se pode observar pelo piso marcas
de solado com terra.”
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
As penas exigem pequeno reparo.
Na primeira fase exasperou-se, adequadamente, a pena-base de 1/5, em
razão dos maus antecedentes que o apelante ostenta, tendo em vista “(...) a personalidade
criminosa do acusado, envolvido em diversos delitos contra o patrimônio, praticando
crimes na sequência, inclusive enquanto cumpria regime aberto e livramento
condicional, descumprindo condições a ele impostas”, conforme infere-se das certidões
de fls. 42/47, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de
reclusão e doze (12) dias multa.
Na segunda fase, verificou-se ser o apelante reincidente específico (Ação
Penal no 0001294-18.2018.8.26.0579, fls.43), devendo acrescer-se de 1/5 apenas, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando dois (2)
anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e catorze (14) dias multa.
No Excelso Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se:
"3. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a
majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias
agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu
o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda,
agravando-a ou atenuando-a" (HC 493801/MS - T 5 - Quinta Turma - Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 4.6.2019 - DJe 17.6.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda:
"7. Para a fixação da pena provisória, o Código Penal não estabelece limites
mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes
e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que
cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento
motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.012.815/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018)" (AgRg no REsp
1781652/PA - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - J. 14.5.2019 - DJe
24.5.2019).
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, mantendo-se
a pena no mesmo patamar.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por
falta de informações acerca da condição financeira do apelado.
A pena é final, mais nada a modifica.
No que concerne ao regime, mantém-se o fechado como estabelecido na
origem, ante a recidiva, por força dos arts. 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal.
O apelante, como já dito, possui condenações anteriores, logo, o regime
deve ser o mais severo, fechado (posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que:
“Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do
disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena
imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236;
RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
O Supremo Tribunal Federal acentuou que: “O art. 33, § 2°, do Código
Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao
condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...)” (RHC 134829 - 2a Turma Rel.
Min. Ricardo Lewandowski - Julg. 28.3.2017 - Publ. 6.4.2017).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Pelo só fato de haver delito sem grave ameaça ou violência não impera
regime mais benéfico desde já. Deve-se ter em mente as condições subjetivas de quem o
pratica, reitere-se, pela última vez, por reincidente e com maus antecedentes. O maior
rigor é exigível, portanto.
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral,
não realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento de novos
delitos, é mister o regime inicial fechado.
Assim, todas as finalidades da sanção penal são concretizadas, não se
despreza a segurança social e respeito à dignidade humana: repressão, prevenção e
ressocialização.
E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem
elementos concretos a respeito da existência (ou não) de outras condenações em desfavor
do apelante, de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja
analisada, por primeiro, pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Pode derradeiro, não se pode substituir a pena por restritivas de
direitos ou conceder-se a suspensão condicional da pena, pois ausentes os seus
pressupostos (artigo 44, II e III, e 77, ambos do Código Penal). Como visto, ele ostenta
condenação anterior e tornou a delinquir, a revelar que tais medidas não se mostram
suficientes, in casu, como resposta penal, dada a sua insistência em se enveredar pela
senda criminosa.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do apelo para reduzir a
pena a dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e catorze (14)
dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. Sentença.
Recurso preso (fls. 187). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem
os motivos para sua prisão. Ele ficou preso durante toda a tramitação, por crime
equiparado a hediondo, combatido mundialmente, logo, para garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.